Tribunal: TJMT
Processo: 0000886-42.2015.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WARTE LÚCIO DE LANA - ME - DROGARIA DOM AQUINO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 142235/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ARGUMENTOS NÃO REALIZADO NA EXORDIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DISPENSA ÀS FARMACIAS – NÃO CONSTATAÇÃO – ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO No 85/2014 DO CONSEMA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É defeso aos Tribunais de Justiça, e Superiores, analisarem argumentos e fundamentos que não foram utilizados na instância ordinária, sob pena de infringir o que é compreendido pelo instituto da supressão de instância.
A Resolução no 85/2014 do Consema, dispõe, em seu anexo único, que as farmácias estão no rol de grande impacto ambiental, o que possibilita a exigência de licença ambiental destes estabelecimentos.

APELANTE(S):
WARTE LÚCIO DE LANA - ME - DROGARIA DOM AQUINO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Warte Lúcio de Lana – Me – Drogaria Dom Aquino contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Município de Cuiabá, denegou a segurança pleiteada, a determinar a manutenção da exigência de apresentação de licença ambiental por parte do Recorrente.
O Apelante, então, afirma que a exigência é ilegal, já que está tem como base a Resolução no 85/2014 do Consema, esta que seria ilegal, por contrariar os comandos existentes na Lei Municipal no 146/2007, e a Resolução Federal no 237/1997 do Conama.
Dispõe, também, que, por ser micro empresa, possui tratamento diferenciado, logo, o licenciamento não poderia ser cobrado, além de dispor que a Resolução do Consema criou novo tributo, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
Por fim, requer, de forma subsidiaria, que o licenciamento seja expedido, entretanto, não seja cobrado, já que a resolução do Consema não pode instituir novos tributos.
O Município de Cuiabá, às fls. 234/246, apresenta contrarrazões ao recuso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 254/255-v, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação deve ser provido.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Warte Lúcio de Lana – Me – Drogaria Dom Aquino contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Município de Cuiabá, denegou a segurança pleiteada, a determinar a manutenção da exigência de apresentação de licença ambiental por parte do Recorrente.
De acordo com o que foi mencionado no relatório, existem 4 (quatro) argumentos elencados pelo Recorrente, estes sendo: a ilegalidade da Resolução no 85/2014 do Consema; o tratamento diferenciado para as Micro Empresas; a impossibilidade da criação de novo tributo por parte da Resolução do Consema; e, a expedição do licenciamento sem, contudo, a sua cobrança.
Antes de partir para a análise do feito, é necessário consignar que parte das alegações estão maculadas pelos institutos da supressão de instância e inovação recursal.
No caso, apenas a alegação acerca da ilegalidade da Resolução no 85/2014 do Consema poderá ser analisada, já que as demais não foram registadas na exordial, a ser alegado apenas em sede recursal, o que, como é sabido, é vedado em nosso ordenamento jurídico.
No caso, verifica-se que os argumentos utilizados no decorrer do tramite processual destoam do que foi aduzido em grau recursal, com exceção do ponto já mencionado.
Veja-se, inclusive, o que é regulado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NA CARREIRA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO PERANTE O JUÍZO A QUO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RETENÇÃO DE 11% À TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MODULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO.
1. É sabido que a Lei Municipal no 2.719, a qual reestrutura o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, em seus art. 41 e 47, estabelecem o percentual de 11%, à título de contribuição previdenciária. Entretanto, tal matéria não foi suscitada em nenhum momento ao longo do trâmite da ação ordinária. Desta forma, suscitar tal matéria, apenas e tão somente em sede recursal, configura inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, posto que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância. (...) (N.U 1010738-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/8/2020, Publicado no DJE 16/8/2020).

Assim, é certo que os tópicos mencionados não podem ser analisados neste momento, sob pena de infringir o que é compreendido pelo instituto da supressão de instância.
No que concerne a alegação feita, acerca da Resolução no 85/2014 do Consema, é certo que o pedido não deve prosperar.
Isto se dá em razão de que, embora o Recorrente alegue que esta é ilegal, por contrariar outras disposições legais (Lei Municipal no 146/2007 e Resolução Federal no 237/1997 do Conama), a realidade é o exato oposto.
Ocorre que a Constituição Federal, em seu artigo 23, VI, estipulou que a responsabilidade para proteger o meio ambiente, e combater a poluição, é comum entre a União, Estados, Distrito Federal, e Municípios, e, a partir desta previsão, surgiram normas e leis a fim de regularizar e cumprir este ditame.
Impera destacar o que é previsto na Lei Complementar no 140/2011, esta que aprofundou, e fixou normas, para a cooperação entre os entes mencionados no parágrafo anterior, inclusive, estipulou regramento acerca do licenciamento ambiental.
Veja-se o que regula a mencionada legislação em seu artigo 9o, XIV, a:

“Art. 9o São ações administrativas dos Municípios:
(...)
XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade;
(...)”

Diante deste dispositivo, então, que atribuiu aos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente a tarefa de definir os tipos de atividades e empreendimentos considerados de impacto ambiental, o Consema editou a resolução combatida nestes autos.
Destarte, no anexo único da Resolução no 85/2014 do Consema, esta que definiu as atividades, obras e empreendimentos passíveis de causar impacto ambiental local, consignou, no anexo único, que a atividade “comércio varejista de produtos farmacêuticos” deveria apresentar licenciamento ambiental.
Assim, como mencionado alhures, depara-se com situação completamente avessa ao que foi tecido e narrado pelo Recorrente, na realidade, as legislações pátrias dispuseram a necessidade de os Conselhos Estaduais regularem as questões relativas ao licenciamento ambiental.
Veja-se o que dispõe este e. Tribunal de Justiça, em caso análogo:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA E DROGARIA – EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS – COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM – CONSELHOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE – APTO PARA TIPIFICAR ATIVIDADE POLUIDORA – LEGALIDADE – AUSENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se legítima a atuação da administração pública municipal, consistente na exigência de licenciamento ambiental de Farmácia e Drogaria, haja vista que essa atividade comercial, está relacionada, na resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, como potencial causadora de impacto ambiental para a localidade. (N.U 0001295-18.2015.8.11.0082, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018).

Nesta toada, é certo que há de se manter o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular, e proceder à manutenção do ato sentencial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível tecido, a manter incólume a Sentença proferida, por estar em consonância com o que é disposto por este Sodalício.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR